Tribunal: TJES
Processo: 5017880-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017880-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA.
RECORRIDO: FRANSCIENE FRAGA DE ALMEIDA FROIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM OUTUBRO/2022 DESCOBRIU QUE HAVIA COBRANÇAS INDEVIDAS CADASTRADAS NO SERASA PELA RÉ. A REQUERENTE DESCONHECE AS DÍVIDAS APONTADAS NOS VALORES DE R$2.877,28 E R$1.285,40 O QUE A MOTIVOU A ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ PARA TENTAR RESOLVER A SITUAÇÃO, SEM ÊXITO VISTO QUE A NEGATIVAÇÃO PERMANECEU. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJAM SUSPENSAS AS COBRANÇAS INDEVIDAS, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA ENTRE AS PARTES, C) DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS COBRADOS E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS OBJETO DOS AUTOS, B) DETERMINAR QUE A REQUERIDA CESSE AS COBRANÇAS E C) CONDENAÇÃO DA PLEITEADA NO PAGAMENTO DE R$8.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE ANALISOU COM ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE OS FATOS APRESENTADOS. QUANTUM JUSTO.
SENTENÇA RECORRIDA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RÉ/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)